Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733282-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANE MARINHO PASCOAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), julgou improcedente o pedido de repactuação de dívida. 2. Diante da modificação legislativa implementada pela Lei n. 14.181/21, para o processamento da ação de repactuação de dívidas, é necessária a apresentação do respectivo plano, conforme a nova redação do § 4o do art. 104-A do CDC. Posteriormente, o art. 104-B do CDC, estabelece, igualmente, a instauração da segunda fase para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. 3. Instada a “apresentar um esboço prévio do plano de pagamento, com um quadro indicando o valor total tomado, o número de parcelas, o valor de cada uma das parcelas, o número de parcelas pagas e remanescentes e, por fim, a forma pretendida de pagamento, observando os requisitos legais, a fim de verificar a possibilidade, ou não, de abertura da segunda fase da repactuação”, não houve o cumprimento da decisão judicial, inviabilizando o processamento da ação de rito próprio. 4. A autora/apelante possui contratos com prestações ajustadas em 120 meses, condição que inviabiliza a repactuação prevista no art. 104-B, § 4o, do CPC, que limita a quitação do plano consensual em 5 anos (60 meses). A redução do período implicaria aumento das parcelas ajustadas, em detrimento do interesse da devedora, a qual, inclusive, não se enquadra na condição de superendividamento, por receber, após todos os descontos, mais de um salário mínimo mensal (art. 3o do Decreto n. 11.150/22. 5. Anote-se que a demanda impõe a revisão de contratos livremente pactuados, e tal ingerência deve ocorrer em estrita obediência à lei, sob pena de vulneração de princípios fundantes dos negócios jurídicos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, acrescentados pela Lei 14.181/21, suscitando que o plano de pagamento foi devidamente apresentado, em correta observância ao rito da Lei 14.181/21. Defende a sua condição de pessoa superendividada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, acrescentados pela Lei 14.181/21. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62374950): (...) Após a audiência infrutífera, contestação e réplica, o juiz acertadamente procedeu ao julgamento antecipado do mérito, porque inviável, de plano, a pretendida repactuação. E com argumentação jurídica escorreita, ressaltou o douto Juízo, ad litteris: Os artigos 104-A e 104-B do CDC dispõe acerca da situação de superendividamento e, também, sobre os requisitos a serem atendidos, dentre eles o plano compulsório assegurar ao credor, no mínimo, o valor principal, em no máximo 05 (cinco) anos. Caso não cumpridos tais requisitos, é incabível a abertura da fase de desenvolvimento do plano compulsório que sabidamente não atenderá a determinação legal, tratando-se, portanto, de atividade sem qualquer finalidade. Anote-se que a demanda impõe a revisão de contratos livremente pactuados, e tal ingerência judicial deve ocorrer em estrita obediência à lei, sob pena de vulneração de princípios fundantes dos negócios jurídicos e da segurança jurídica no mercado de consumo. Merece transcrição, no ponto, a clara e respeitável sentença que reputou inviável a repactuação, porque evidente, conforme documentação e narrativa da própria autora, que sua pretensão está além dos limites estabelecido pela lei. Confira-se: (...). Ocorre que analisados os contratos, valores e rendimentos, a autora não se enquadra como superendividada para fins de aplicação da lei, uma vez que após os descontos dos valores consignados em folha, a autora estava recebendo em agosto de 2023, o valor líquido de R$ 3.571,70 (ID 171211867) e seus empréstimos não averbados alcançavam (R$ 1.491,69), sobrando-lhe, portanto, o valor de R$ 2.080,00. Nesse sentido, é certo que seus rendimentos não apenas o mínimo existencial considerado pelo Decreto no 11.150 de R$ 600,00 (seiscentos reais), como, também, superam o salário mínimo nacional, elevado como rendimento mínimo do brasileiro à nível constitucional. Ressalte-se que, não bastasse tal fato, a autora não preenche requisito necessário para a repactuação, qual seja, que a repactuação lhe permita a restruturação financeira em 05 anos. Isto porque os três últimos contratos acima indicados foram celebrados com prazo de 120 meses, enquanto o artigo 104-B, §4o, do Código de Processo Civil prevê que o pagamento será realizado em no máximo 60 meses. Assim, ainda que se pegasse o valor original da contratação, com mera correção monetária e redução de juros a 1% ao mês, a redução significativa do prazo de pagamento, comparado ao prazo original, acabaria por fazer com que a parte autora arcasse com parcelas bastante semelhantes ou ainda maiores do que as previstas no contrato, não havendo, portanto, qualquer proveito financeiro.” Com essas breves considerações e renovadas vênias, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo indene a r. sentença de improcedência, por preterição aos requisitos legais impostos pela Lei 14.181/21, em correta interpretação do processo de superendividamento. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifica-se, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028